Tribunal: STF
Processo: Rcl 54533
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DIREITO OBJETIVO.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizad em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência – para determinar o imediato pagamento de direito salarial alegadamente adquirido –, sob o fundamento de que, “tratando-se de ação em face da Fazenda Pública, há de ressaltar a vedação expressa trazida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, a qual prevê que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação’”. 



    2. Alegação de violação (i) às decisões proferidas nas ADIs 4.296, 4.167, 4.848, 4.013 e 493 e nos REs 630.501 e 730.462 (Temas 334 e 733 da repercussão geral) e (ii) a dispositivos da Lei federal nº 11.738/2008, da Lei federal nº 13.105/2015, da Lei municipal nº 219/2008 e da Lei Complementar municipal nº 04/2009.



    3. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados.



    4. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.